Tribunal: TJDFT
Processo: 0701329-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO MENEZES DE FREITAS CABRAL, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que deferiu liminar em ação de busca e apreensão no contexto da alienação fiduciária. Na origem, processa-se ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO J. SAFRA S/A, em razão da mora na quitação das parcelas de mútuo feneratício garantido por cláusula de alienação fiduciária. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o deferimento da liminar seria indevido, em razão da descaracterização da mora e por suposta cobrança indevida de juros capitalizados. Requereu “seja revogada a liminar e julgada improcedente a ação, vez que houve a cobrança de juros capitalizados diariamente sem prever o contrato o valor referente à sua taxa no período de normalidade contratual”. O recorrente deixou de realizar o preparo e requereu gratuidade de justiça. Inicialmente, foi facultado ao agravado comprovar os pressupostos para o benefício processual ou regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, bem como manifestar-se quanto a eventual óbice ao conhecimento do recurso por ter deduzido matéria ainda não submetida à apreciação do juízo de origem. Sobreveio a juntada de guia de recolhimento de custas de processo originário da segunda instância (ID 55320583). É o relatório. Decido. O recorrente postulou pela concessão da gratuidade de justiça e, quando intimado para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, CPC), apresentou um comprovante de pagamento de custas iniciais de processo originário da segunda instância. Não obstante a irregularidade no recolhimento do preparo, os princípios processuais que disciplinam o processo - Princípio do Aproveitamento dos Atos Processuais - favorece o recorrente. A guia de custas paga pelo agravante no valor de R$641,85 é consideravelmente superior ao que seria devido pelo pagamento do preparo em dobro (2 x R$44,13). Ainda que a intenção fosse outra – recolhimento do preparo na forma simples - e tenha havido a desobediência à forma, o ato permitiu que ele atingisse a finalidade, recolheu muito mais do que seria devido a título de preparo em dobro. Feitas essas considerações, reputo sanado o vício e regularizado o preparo. Passo à análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal. Na origem, processa-se ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente e sob o pálio da mora do devedor. Comprovada a mora pela notificação, o juízo deferiu a liminar de busca e apreensão, conforme art. 3o, do Decreto-Lei 911/69. Nas razões recursais, o agravante se insurgiu contra a decisão e sob o exclusivo fundamento de que o credor teria cobrado juros capitalizados e em desconformidade com o pactuado. As alegações não foram previamente submetidas à análise e julgamento do juízo de primeira instância. Seu eventual conhecimento per saltum por este colegiado, cuja competência revisora/recursal, caracterizaria inarredável supressão de instância e violação aos princípios do juiz natural, duplo grau de jurisdição e devido processo legal. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS NÃO DEVIDOS. PURGA DA MORA NÃO VERIFICADA. REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA NÃO EQUIVALENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Não se conhece de recurso cujo pedido não foi formulado na petição inicial nem apreciado na sentença, por configurar inovação recursal e consequente supressão de instância. 2. Os honorários advocatícios contratuais estabelecidos com base no art. 62, II, "d", da Lei no 8.245/1991 apenas podem ser exigidos do locatário e fiadores em caso de purga da mora. Precedentes deste Tribunal. 3. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86, caput, do Código de Processo Civil). Ocorrendo sucumbência recíproca não equivalente, as verbas decorrentes da sucumbência devem ser redistribuídas entre as partes. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. Unânime. (Acórdão 1421692, 07051873220218070004, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, a discussão sobre a regularidade dos cálculos ou o valor da dívida é questão estranha ao juízo sumário que cerca da liminar na ação de busca e apreensão. De acordo com a jurisprudência, preenchidos os pressupostos de validade e regularidade processual – contrato de alienação fiduciária e notificação – cabe ao devedor depositar o valor do saldo devedor para obstar a ordem liminar ou obter a imediata restituição da garantia apreendida, ficando diferida a discussão sobre os demais temas para a contestação e julgamento de mérito do pedido. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator